Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENAS DEFINITIVAS E PROVISÓRIAS. REGIME INICIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRA. RESOLUÇÃO No 113 DO CNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS ADC’S 43, 44 e 54. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão do Juízo da Execução Penal, que diante de nova condenação criminal, ainda que pendente de análise recursal, e, após emissão de guia de recolhimento provisória, unifica as penas do agravante no regime fechado, não viola o entendimento do STF nas ADC’s n. 43, 44 e 54, pois não há falar em execução provisória da pena, mas sim em unificação das penas em conformidade ao que aduzem o arts. 8o da Resolução n° 113 do CNJ e 111 da Lei de Execução Penal.
2. Recurso de agravo conhecido e desprovido.